Tribunal: TJES
Processo: 5001139-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001139-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: JOSE WILSON ALMEIDA PAPACENI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001139-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
AGRAVADO: JOSE WILSON ALMEIDA PAPACENI
Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIZABETE SCHIMAINSKI - ES13597-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra r. decisão (cópia no ID 2135262), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES , que, no bojo da “
ação de reparação de danos por invalidez permanente e estéticos decorrente de acidente de trânsito
” de nº 5007549-12.2021.8.08.0012, deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais apresentadas no ID 2135252, em resumo, a agravante afirma que:
(I)

“a r. decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova antes mesmo da citação da segurado
ra
. Todavia, o novo Código de Processo Civil determina a redistribuição do ônus da prova apenas quando do saneamento do processo”
(fl. 05);
(II)
“a r. decisão atacada fundamentou a inversão do ônus da prova sob a afirmativa da existência de relação de consumo entre as partes envolvidas no processo. Entretanto, a hipótese dos autos não se trata de consumo.”
(fl. 07);
(III)

“conforme consta na inicial do processo primário a agravada/requerente era passageira de uma motocicleta envolvida em um acidente de trânsito no qual também participou um veículo segurado pela Seguradora Agravante. Depreende-se, assim, que não existe relação típica de consumo entre a Seguradora e o Agravado, pois se trata de uma relação civil entre o Autor e Réu Segurado, não havendo, por isso, que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco inversão do ônus da prova”
(fl. 07);
(IV)

“caso mantida a inversão do ônus da prova (o que se admite apenas por argumentar), a seguradora requer que o juízo a quo especifique expressamente a prova a ser produzida e conceda “a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”, na forma do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.”
(fl. 10).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Proferida decisão no evento nº 2146137 deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a suspender os efeitos da decisão recorrida no tocante à inversão do ônus probatório até ulterior deliberação deste Colegiado Recursal.

Muito embora tenha sido intimada para se manifestar, a parte recorrida deixou o prazo para apresentação de contrarrazões transcorrer
in albis
.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra r. decisão (cópia no ID 2135262), proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES , que, no bojo da “
ação de reparação de danos por invalidez permanente e estéticos decorrente de acidente de trânsito
” de nº 5007549-12.2021.8.08.0012, deferiu a inversão do ônus da prova.

Nas razões recursais apresentadas no ID 2135252, em resumo, a agravante afirma que:
(I)

“a r. decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova antes mesmo da citação da segurado
ra
. Todavia, o novo Código de Processo Civil determina a redistribuição do ônus da prova apenas quando do saneamento do processo”
(fl. 05);
(II)
“a r. decisão atacada fundamentou a inversão do ônus da prova sob a afirmativa da existência de relação de consumo entre as partes envolvidas no processo. Entretanto, a hipótese dos autos não se trata de consumo.”
(fl. 07);
(III)

“conforme consta na inicial do processo primário a agravada/requerente era passageira de uma motocicleta envolvida em um acidente de trânsito no qual também participou um veículo segurado pela Seguradora Agravante. Depreende-se, assim, que não existe relação típica de consumo entre a Seguradora e o Agravado, pois se trata de uma relação civil entre o Autor e Réu Segurado, não havendo, por isso, que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco inversão do ônus da prova”
(fl. 07);
(IV)

“caso mantida a inversão do ônus da prova (o que se admite apenas por argumentar), a seguradora requer que o juízo a quo especifique expressamente a prova a ser produzida e conceda “a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”, na forma do art. 373, §1º, do Código de Processo Civil.”
(fl. 10).

Em breve histórico, o agravado propôs, na origem, “
ação de reparação de danos por invalidez permanente c/c danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito
”, em face de
KÁSSILA PASTRO DE JESUS
,
ISAAC DEPOLO DE JESUS
e de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, ora agravante, narrando ter sofrido um acidente de trânsito em 11/07/2018, causado pela primeira requerida que conduzia um caminhão, segurado pela última ré.

Aduz que, em decorrência do sinistro, ficou hospitalizado e necessitou passar por diversos tratamentos médicos e cirúrgicos e, mesmo após todos eles, “possui sequelas irreparáveis que lhe causam perdas materiais e imateriais, visto que o mesmo suporta dificuldades diariamente em suas diversas atividades rotineiras, como por exemplo, subir e descer escadas/rampas, praticar atividades físicas, bem como possui andar claudicante”.

Afirma que embora a condutora tenha reconhecido a culpa pelo acidente “
não houve êxito em composição extrajudicial quanto aos danos corporais, lucros cessantes, danos estéticos e morais sofridos pelo Promovente, posto que a Seguradora Requerida apresentou proposta de valor ínfimo para indenizar as sequelas e danos resultantes do acidente em questão.
”

Ao receber a petição inicial e determinar a citação dos requeridos, o magistrado de singela instância deferiu ao autor o pedido de gratuidade de justiça e inverteu o ônus da prova “
pela nítida relação de consumo existente entre as partes. O artigo 6º, VIII determina que haverá a inversão do ônus da prova ao consumidor, quando, no processo civil, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente na relação de consumo
”, conforme consta na decisão recorrida.

Postas estas premissas, observa-se que, de fato, inexiste entre a seguradora agravante e o agravado uma relação negocial direta, pois este não é o contratante do seguro, mas terceiro prejudicado pelo acidente automobilístico que também envolveu o segurado.

Neste contexto, não obstante a inexistência de relação contratual entre as partes, o agravado é considerado vítima do evento danoso e considerando que as atividades securitárias se encontram englobadas no conceito de serviço timbrado no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e que, por força do art. 17 do mesmo diploma legal, são consumidores por equiparação (
bystander
) todas as vítimas do evento decorrente de fato do produto ou do serviço, forçoso reconhecer a aplicabilidade da legislação protetiva ao caso em tela.

Em outras palavras, o terceiro prejudicado deve ser considerado como consumidor equiparado perante o contrato de seguro de automóvel, pois é vítima do evento danoso (art. 17, CDC), mas, não bastasse isso, há que se notar que o terceiro pode ser considerado como destinatário final do serviço, mormente pela existência de cobertura neste sentido.

Ultrapassado este ponto, a doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança)”
1
.

Ocorre que, no caso em apreço, em consulta aos documentos carreados a demanda de origem, não se vislumbra óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a controvérsia diz respeito a prova quanto a responsabilidade da segurada pelo acidente e a demonstração dos danos materiais, morais e estéticos que o recorrido afirma ter sofrido, sendo que a prova dessa realidade pode e deve ser por ele produzida.

A inversão do ônus da prova neste caso, em verdade, importaria em obrigação à parte
ex adversa
da demonstração de fato negativo ("prova diabólica"), imputando a apresentação de provas de que os danos materiais e morais não existiram. Neste sentido, precisa a observação de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

Deve ficar claro que o ônus de provar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do art. 333 do CPC
2
.

Nesse contexto, ressai dos autos a inexistência de hipossuficiência do consumidor, haja vista que esse conceito, para fins de inversão dos ônus probatórios, encontra-se atrelado à dificuldade de produção de provas, o que não se verifica na espécie.

Por conseguinte, reputo não ser cabível a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor.

Aliás, é de se ressaltar que na petição inicial apresentada pelo recorrido, este sequer pugnou pelo deferimento da inversão do ônus probatório, determinado de ofício pelo magistrado de singela instância, antes mesmo da citação do requerido/agravante.

Observo, ainda, que a inversão do ônus da prova, ordenada no despacho inicial, neste caso, parece-me descumprir o comando normativo encartado no art. 357, III, do Código de Processo Civil na medida em que o pronunciamento judicial a respeito da distribuição do ônus probatório está reservado, no esquema do procedimento, à fase de saneamento e organização do processo.

A doutrina ensina que a referida análise deve se dar quando do saneamento do feito, oportunidade em que se fixarão os pontos controvertidos da demanda, conforme esclarece Elpídio Donizetti:

Momento para a inversão do ônus da prova. Segundo o STJ, a inversão do ônus da prova é regra de instrução (ou de procedimento), devendo a decisão judicial que determiná-la ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo. (DONIZETTI, Elpídio; Novo Código de Processo Civil Comentado; 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. págs. 313/314).

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE NO DESPACHO INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - APRECIAÇÃO QUANDO DO SANEAMENTO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICABILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. O entendimento consolidado pela jurisprudência e doutrina é no sentido de que a distribuição do ônus da prova deve ser determinada quando do despacho saneador. A inversão analisada no despacho inicial incorre em erro de procedimento, ensejando a anulação da decisão, eis que não há definição dos pontos controvertidos. Mantido o entendimento em sede de embargos de declaração, oportunidade em que houve o saneamento do feito, passa-se a análise do requerimento de inversão, uma vez que o STJ entende pela aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento. O simples fato de se tratar de relação de consumo não implica automaticamente na inversão do ônus probatório, devendo ser comprovada a hipossuficiência técnica para o deferimento de tal pedido. (TJMG - AgIn 1.0000.19.115156-2/001 - 11.ª Câmara Cível - j. 4/12/2019 - julgado por Adriano de Mesquita Carneiro - DJe 6/12/2019 - Área do Direito: Consumidor)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E RECONHECIMENTO DA DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, POR NÃO SE TRATAR DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, DO CPC/2015 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESPACHO INICIAL QUE ANALISA A QUESTÃO, INDEFERINDO A PLEITEADA INVERSÃO – ERROR IN PROCEDENDO – MOMENTO PROCEDIMENTAL INADEQUADO PARA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – MATÉRIA A SER DECIDIDA NA FASE DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 357, III, DO CPC/2015 – DECISÃO ANULADA EM RELAÇÃO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. TJPR - AgIn 0040701-89.2017.8.16.0000 - 14.ª Câmara Cível - j. 21/2/2018 - julgado por Francisco Pinto Rabello Filho - DJe 28/2/2018 - Área do Direito: Civil; Processual

À vista destas considerações, entendo merecer prosperar a pretensão recursal de reforma da decisão vergastada para revogar a decisão recorrida, na parte que atine à inversão do
onus probandi
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, afastando a inversão do ônus da prova.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros.
Direito do Consumidor
: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

2
SANSEVERINO, Paulo de Tarso.
Responsabilidade civil no código do consumidor e a defesa do fornecedor
. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, p. 344

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURADA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – PROVA DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ÔNUS DO REQUERENTE –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De fato, inexiste entre a seguradora agravante e o agravado uma relação negocial direta, pois este não é o contratante do seguro, mas terceiro prejudicado pelo acidente automobilístico que também envolveu o segurado. Não obstante a inexistência de relação contratual entre as partes, o agravado é considerado vítima do evento danoso e considerando que as atividades securitárias se encontram englobadas no conceito de serviço timbrado no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e que, por força do art. 17 do mesmo diploma legal, são consumidores por equiparação (
bystander
) todas as vítimas do evento decorrente de fato do produto ou do serviço, forçoso reconhecer a aplicabilidade da legislação protetiva ao caso em tela.

2.
Ultrapassado este ponto, a doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança)”
1
.

3.
Ocorre que, no caso em apreço, em consulta aos documentos carreados a demanda de origem, não se vislumbra óbice técnico capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que a controvérsia diz respeito a prova quanto a responsabilidade da segurada pelo acidente e a demonstração dos danos materiais, morais e estéticos que o recorrido afirma ter sofrido, sendo que a prova dessa realidade pode e deve ser por ele produzida.

4.
A inversão do ônus da prova neste caso, em verdade, importaria em obrigação à parte
ex adversa
da demonstração de fato negativo ("prova diabólica"), imputando a apresentação de provas de que os danos materiais e morais não existiram.

5.
Por conseguinte, reputo não ser cabível a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor.

6.
Observo, ainda, que a inversão do ônus da prova, ordenada no despacho inicial, neste caso, parece-me descumprir o comando normativo encartado no art. 357, III, do Código de Processo Civil na medida em que o pronunciamento judicial a respeito da distribuição do ônus probatório está reservado, no esquema do procedimento, à fase de saneamento e organização do processo.

7.
À vista destas considerações, entendo merecer prosperar a pretensão recursal de reforma da decisão vergastada para revogar a decisão recorrida, na parte que atine à inversão do
onus probandi
.

8
.
Recurso conhecido e provido.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros.
Direito do Consumidor
: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.